Tribunal: STF
Processo: RE 111350
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO DAS ALINEAS DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, EM QUE ESTARIA BASEADO.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 321 DO R.I.. PETIÇÃO QUE, APENAS A TÍTULO
DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, SE LIMITA A
DISCORRER SOBRE A INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, PARAGRAFO ÚNICO,
DO C.P.C., SEM AFIRMAR A OCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA,
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, E A APONTAR OUTROS JULGADOS, COM SIMPLES
INDICAÇÃO DO NUMERO DO REPOSITORIO E DOS RECURSOS, INOBSERVADAS
AS EXIGENCIAS DO ART. 322 DO RI  E DA SÚMULA 291. E TAMBÉM AS DO
ART. 328, I, NA REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85.
R.E. NÃO CONHECIDO.
O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, PELO E. CONSELHO,
AFASTA OBICES REGIMENTAIS, MAS NÃO DISPENSA OS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DO R.E..